Tribunal: STF
Processo: HC 224391
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 752.253, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer seja determinada “a desconstituição do trânsito em julgado da sentença de condenação, determinando-se a intimação pessoal do paciente em conformidade com o provimento 001/2015 CJCI/TJPA, bem como pela imposição do artigo 392 do Código de Processo Penal”. Cumulativamente, pleiteia a devolução do prazo recursal e a revogação da prisão do acionante.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente, reincidente, definitivamente condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 27,60 kg de pedras de oxi (art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). Na sentença condenatória, o Juízo de origem constatou que o acionante estava preso preventivamente desde 29.03.2019, de modo que aplicou o instituto da detração. Sendo assim, a reprimenda foi reduzida para 12 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão. A condenação transitou em julgado.



9. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a “audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 22/01/2020, ocasião em que estavam presentes o paciente e seu advogado, além do representante do órgão ministerial, tendo o juízo coator prolatado a sentença (...). Naquela mesma oportunidade, verifica-se que as partes, inclusive o condenado, ora paciente, foram intimados, pessoalmente, da sentença condenatória” (grifos acrescidos). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    [...] 



    A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 22/01/2020, ocasião em que estavam presentes o paciente e seu advogado, além do representante do órgão ministerial, tendo o juízo coator prolatado a sentença, condenando-o pelo crime do art. 33 da lei 11.343/2006, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, e absolvendo-o em relação ao tipo penal do art. 35 do mesmo diploma legal, mantendo, ao final, a sua prisão preventiva e, consequentemente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Naquela mesma oportunidade, verifica-se que as partes, inclusive o condenado, ora paciente, foram intimados, pessoalmente, da sentença condenatória, como bem afirmado pela autoridade coatora em suas informações (doc. ID n° 9593639). 



    Sobreveio o livre trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no dia 28/01/2020, consoante certidão exarada em 10/02/2020, quando se expediu a guia de recolhimento definitiva do coacto, na forma em que se encontra custodiado até a presente data. 



    Busca-se no presente writ a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a devolução do prazo recursal, sustentando tratar-se de deficiência da defesa técnica e cerceamento à ampla defesa, as quais não merecem prosperar uma vez que não foram devidamente comprovadas pela impetração. 



    Conforme consta dos autos, o réu, ora paciente, foi intimado pessoalmente do édito condenatório, deixando a cargo da defesa técnica qualquer iniciativa de recorrer. O defensor do coacto, por sua vez, foi devidamente intimado da sentença, contudo, manteve-se inerte, não manifestando qualquer inconformismo com a condenação. 



    Assim sendo, verifica-se que o réu/paciente se encontrava regularmente assistido por seu advogado, o qual deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação do recurso[...].



    (Grifos acrescidos).



10. Nessas condições, o paciente, devidamente intimado da sentença condenatória, não pode arguir suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do art. 565 do Código do Processo Penal. Nesse mesmo sentido, o HC 163.412, de que fui Relator, cuja ementa transcrevo:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. As instâncias de origem deixaram consignado que o réu e o seu defensor foram pessoalmente intimados da sentença condenatória, em audiência, deixando transcorrer, contudo, o prazo para a interposição do recurso cabível. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Incidência do art. 565 do CPP, tendo em vista que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  (Grifos acrescidos).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator